Tribunal: TJMT
Processo: 1011248-63.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011248-63.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CURI ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 41.093.086/0001-21 (APELADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO EMPRESARIAL. VAZAMENTO DE TUBULAÇÃO. DANOS A TERCEIROS. COBERTURA SECURITÁRIA EM TESE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO. INDENIZAÇÃO DE NATUREZA REPARATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de seguro empresarial, condenando a seguradora ao pagamento de indenização por danos decorrentes de ruptura de tubulação na unidade da segurada, com prejuízos à sala vizinha e
ao elevador do condomínio.

2.
A seguradora sustentou ilegitimidade ativa e, no mérito, a inexistência de cobertura contratual, além da ausência de comprovação do efetivo prejuízo, porquanto
lastreado apenas em orçamentos.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a segurada possui legitimidade ativa para pleitear indenização securitária relativa a danos causados a bens de terceiros;
e (
ii
) saber se a condenação ao pagamento da indenização pode fundar-se exclusivamente em orçamentos, desacompanhados
de prova do efetivo desembolso.

III. Razões de decidir

4.
A legitimidade ativa decorre da titularidade do interesse jurídico segurado. A contratante da apólice, responsável civil pelos danos oriundos de sua unidade, atua na defesa de direito próprio ao buscar a proteção patrimonial conferida pelo contrato, não havendo falar em pleito de direito alheio em nome próprio.

5.
A relação contratual é regida pelo CDC, impondo-se a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47
do CDC
). Inexistindo cláusula clara e destacada que exclua, de forma inequívoca, danos decorrentes de ruptura de tubulação com repercussão em bens de terceiros, revela-se abusiva a negativa fundada em interpretação restritiva que esvazie a
finalidade econômica do seguro.

6.
Todavia, a indenização securitária possui natureza estritamente reparatória, destinada à recomposição do patrimônio na medida do prejuízo efetivamente comprovado. A apresentação de meros orçamentos não comprova o dano material líquido e certo, sobretudo quando a parte a
firma ter realizado os reparos.

7.
Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito
(
art. 373, I
do CPC/2015
). Ausente prova documental do efetivo pagamento ou da constituição concreta da obrigação indenizatória, inviável a condenação, sob pena de enriqueci
mento sem causa (art. 884 do CC/2002).

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus
da
sucumbência.

Tese de julgamento:

“1. A segurada possui legitimidade ativa para pleitear indenização securitária relativa a danos causados a terceiros quando busca a proteção de seu próprio patrimônio frente à responsabilidade civil decorrente do sinistro.

2. A indenização por danos materiais, inclusive em contrato de seguro, exige comprovação do efetivo prejuízo ou desembolso, não se admitindo condenação fundada exclusivamente em
orçamentos
. ”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HDI SEGUROS S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Var
a Cível da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro n. 1011248-63.2025.8.11.0041,

movida por
CURI ODONTOLOGIA LTDA.

A sentença
(ID.
332106860
)
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a Seguradora ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 19.557,00 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais), já deduzida a franquia, acrescidos de juros e correção, além de custas e honorários advocatícios fixados em 2
0% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
(ID.
332106861
)
, a Apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa
ad causam
, sob o argumento de que a Autora pleiteia em nome próprio direito alheio (danos em bens de terceiros).

No mérito, defende a validade das cláusulas limitativas de risco, afirmando que o sinistro (vazamento causando danos a terceiros)
não possui cobertura na garantia de Responsabilidade Civil Operações, por se tratar de risco expressamente excluído, tampouco está abrangido pela cobertura de Vazamento de Tanques e Ruptura de Tubulações.

Aduz, ainda, o cumprimento do dever de informação contratual e a ausência de comprovação do efetivo desembolso pela segurada para a reparação dos danos alegados.

Contrarrazões
pelo desprovimento (ID.
332106864
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que, em 23/05/2024, a empresa Curi Odontologia Ltda. celebrou contrato de seguro empresarial com a HDI Seguros S/A, visando à proteção de seu consultório localizado na Sala 802 do Edifício
Amazon

Business Center, nesta Capital.

A apólice previa, entre outras coberturas, a garantia para Vazamento de Tanques e Ruptura de Tubulações.

Em 27/10/2024, ocorreu sinistro no imóvel segurado, consistente no rompimento de uma tubulação de água, o que ocasionou infiltrações e danos materiais na sala contígua (Sala 803), bem
como no elevador do condomínio.

Após o evento, a segurada comunicou o sinistro à seguradora, pleiteando a cobertura dos prejuízos
causados pelo vazamento e pagos pela autora
, que totalizaram R$ 21.730,00 (vinte e um mil, setecentos e trinta reais), conforme orçamentos apresentados
para reparo dos bens atingidos.

A seguradora, contudo, negou o pagamento da indenização, ao fundamento de que o evento não estaria tecnicamente coberto pela garantia de ruptura de tubulações no que se refere a danos a bens de terceiros, além de se enquadrar como risco excluído da cobertura de Re
sponsabilidade Civil Operações.

Diante da negativa administrativa e da necessidade de reparar os danos causados, a autora ajuizou a presente demanda, pleiteando o ressarci
mento do valor de R$ 21.730,00 (
vinte e um
mil, setecentos e trinta reais).

O feito teve regular processamento.

Em sede de contestação (ID.
332106444
),
a requerida arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora, sustentando que esta busca indenização por danos a bens de terceiros sem comprovar o prévio ressarcimento aos respectivos proprietários, o que caracterizaria a defesa de
direito alheio em nome próprio.

No mérito, defendeu a legalidade da negativa de cobertura, sob o argumento de que o sinistro decorre de riscos excluídos do contrato, além de impugnar os valores pleiteados, afirmando que a autora apresentou apenas orçamentos, sem demonstrar o efetivo desembolso.

Subsidiariamente, requereu a dedução da franquia contratual de 10% sobre os prejuízos e a aplicação exclusiva da Taxa Selic para fins de correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices.

Posteriormente, sobreveio sentença que afastou a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito,
julgou procedentes os
pedidos iniciais, condenando a s
eguradora ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 19.557,00 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais), já deduzida a franquia, acrescidos de juros e correção, além
das verbas de sucumbência.

Inconformada, recorre a seguradora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente,
a
apelante sustenta a ilegitimidade ativa da autora, sob o argumento de que esta estaria pleiteando, em nome próprio, indenização por danos causados a bens pertencentes a terceiros.

A preliminar não merece acolhida.

Isso porque a legitimidade ativa decorre da titularidade do interesse jurídico segurado, e não da propriedade do bem diretamente atingido pelo sinistro. A autora é contratante da apólice e, na condição de ocupante da unidade de onde se originou o vazamento, figura como responsável civil pelos danos causados às unidades vizinhas e às áreas comuns do condomínio.

O contrato de seguro, especialmente quando envolve cobertura de responsabilidade civil e eventos típicos da atividade empresarial, tem por finalidade precípua proteger o patrimônio do segurado contra os efeitos econômicos de uma obrigação indenizatória, ainda que o dano material imediato recaia sobre bem de terceiro.

Assim, ao buscar a cobertura securitária, a autora não pleiteia direito alheio em nome próprio, mas atua na defesa de interesse jurídico próprio, consistente na proteção de seu patrimônio contra a obrigação de reparar os danos decorrentes do sinistro.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

No mérit
o,
inicialmente, importa salientar que
a relação jurídica estabelecida entre as partes é
tipicamente de consumo
, enquadrando-se a autora no conceito de consumidora (art. 2º do CDC) e a requerida no de fornecedora de serviços (art. 3º, § 2º, do CDC).

Assim, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

A controvérsia recursal cinge-se à negativa de cobertura securitária e à possibilidade de condenação da seguradora ao pagamento da indenização com base apenas em orçamentos, sem comprovação do efetivo prejuízo patrimonial.

Compulsando os autos, verifica-se que a ocorrência do sinistro
(
ruptura de tubulação na unidade da segurada, com danos
à sala vizinha e ao elevador)
é incontroversa
.

Também se constata que a apólice prevê cobertura específica para Vazamento de Tanques e Ruptura de Tubulações, bem como para Responsabilidade Civil Operações, não havendo cláusula clara e destacada que exclua, de forma i
nequívoca, danos dessa natureza (
ID. 332106430, p. 02
)
:

Nesse contexto, a negativa de cobertura fundada em cláusula genérica ou de interpretação restritiva revela-se abusiva, por frustrar a legítima expectativa do consumidor, em afronta aos
arts
. 47 e 54, § 4º, do CDC.

Tal interpretação, além de não encontrar respaldo inequívoco no contrato, cria verdadeiro vácuo de cobertura, frustrando a legítima expectativa do consumidor.

Todavia, o reconhecimento de que o evento estaria, em tese, coberto pela apólice não é suficiente, por si só, para autorizar a condenação ao pagamento da indenização, sendo indispensável a comprovação do efetivo prejuízo patrimonial.

Isso porque, nos contratos de seguro, a indenização possui natureza eminentemente reparatória, destinando-se a recompor o patrimônio do segurado na exata medida do prejuízo efetivamente comprovado. Não se admite o ressarcimento de danos meramente estimados, hipotéticos ou presumidos.

Com efeito, ainda
que se trate de seguro com cobertura de responsabilidade civil, é imprescindível, ao menos, a demonstração de que a obrigação indenizatória se tornou concreta, líquida e exigível, seja pelo efetivo pagamento ao terceiro, seja por acordo formal, condenação judicial ou outro elemento idôneo que evidencie o desfalque patrimonial.

No caso dos autos, a
própria
autora afirma na inicial que
"outra opção não restou à Requerente senão promover a recuperação dos móveis da Sala 803 e o conserto do elevador sinistrados
(...)
"
.

Ou seja, alega que já realizou os reparos.

Contudo, para comprovar o
quantum
indenizatório, a autora limitou-se a acostar aos autos meros orçamentos
(
ID
s
.
332106432
,
332106433
e
332106434)

referentes

a
o conserto dos móveis do
vizinho e do elevador, não havendo qualquer
recibo, nota fiscal de serviço ou comprovante de transferência bancária que demonstre que a autora efetuou o pagamento desses valores aos terceiros prejudicados ou aos prestadores de serviço.

Ressalta-se que o
rçamentos
representam mera estimativa de custos, não servindo para comprovar a efetiva realização do serviço nem o desembolso financeiro correspondente. A ausência de prova documental do pagamento impede a formação de juízo seguro acerca da existência de dano patrimonial líquido e exigível.

Nesse contexto, caberia à autora comprovar os atos constitutivos de seu direito, juntando aos autos notas fiscais, recibos de pagamento ou comprovantes de transferências de valores que demonstrassem o efetivo dispêndio, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015.

A propósito, decidiu este E. Tribunal em caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS –
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL ALEGADO – DANO MATERIAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO
– DANO
MORAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA – IMPROCEDÊNCI
A DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO.

Em casos de alegação de danos materiais, cabe à parte autora demonstrar cabalmente, durante a fase de conhecimento, a existência e extensão dos prejuízos sofridos. A ausência de comprovação na fase probatória não pode ser suprida na fase de cumprimento de sentença,
o que levou à improcedência da condenação por danos materiais, uma vez que não foram comprovados os prejuízos alegados
. (...).
”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10554474920208110041, Relator: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024)
– destaquei.

Ainda:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA.
COMPROVAÇÃO EFETIVA DO PREJUÍZO.
EFEITOS INFRINGENTES. REDIMENSIONAMENTO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(...)
III. Razões de
decidir (...)

4. A indenização por dano material constitui modalidade de responsabilidade civil que exige a comprovação efetiva e inequívoca do prejuízo experimentado, não se admitindo o ressarcimento de danos hipotéticos ou meramente presumidos, consoante os artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, sendo a extensão da reparação delimitada pela amplitude do dano comprovado.

(...)
Tese de julgamento: "1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de análise pormenorizada da prova dos danos materiais e das impugnações específicas deduzidas pela parte,
violando-se o dever de fundamentação analítica previsto no art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.
2. A indenização por danos materiais exige comprovação efetiva e inequívoca do prejuízo, não se admitindo o ressarcimento de danos hipotéticos ou presumidos, devendo a extensão da reparação corresponder rigorosamente à amplitude do dano documentalmente demonstrado.
(...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10248340720248110041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025)
– destaquei.

Verifica-se que, ao
contrário do que
consignou o magistrado sentenciante
, a mera apresentação de orçamentos é insuficiente para lastrear uma condenação judicial em ação de ressarcimento/cobrança, especialmente quando se alega que os r
eparos já foram providenciados.

Se a autora pagou os terceiros ou consertou os bens, deveria ter a prova documental desse pagamento. Sem a prova do desembolso, não há dano patrimonial líquido e certo a ser indenizado.

Importante destacar que a parte autora teve plena oportunidade de instruir o feito e produzir a prova necessária, não sendo possível, em grau recursal, converter o julgamento em diligência ou admitir a condenação baseada em valores meramente estimados.

A condenação fundada exclusivamente em orçamentos, desacompanhados de prova do efetivo desembolso, implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, ao permitir o recebimento de valor que não se demonstrou ter sido efetivamente pago.

Assim, ainda que se reconheça, em tese, a possibilidade de cobertura do evento pela apólice, a ausência de comprovação do prejuízo material efetivamente suportado inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar
improcedentes
os pedidos da inicial, não pela validade da exclusão de cobertura, mas pela ausência de comprovação dos danos materiais (efetivo desembols
o/pagamento) pela parte autora.

Em razão da reforma do julgado,
inverto
o ônus
da
sucumbência, c
ondenando a parte autora/apelada
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026